Tribunal: CARF
Processo: 11080.905008/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905008/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.319 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-110.238, da
12a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905008/2013-61
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905008/2013-61

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio: “Trata o presente processo de declaração de compensação no
17884.12270.170712.1.3.04-8673 relativa a pagamento indevido ou a maior no valor R$
55.594,99.
O despacho decisório parcialmente transcrito abaixo, não reconheceu o direito
creditório e não homologou a compensação, uma vez que o valor pleiteado estava
totalmente alocado:

O contribuinte foi cientificado em 14/08/2013 (fl. 69) e apresentou manifestação de
inconformidade em 22/08/2013 alegando em síntese:
- o débito de IRPJ do período é R$ 231.040,29, portanto, a DCTF foi preenchida
incorretamente;
- apresentou DCTF retificadora;”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“O contribuinte pleiteia crédito de pagamento a maior no valor de R$ 55.594,99,
relativo a IRPJ, do período: 12/2011, recolhida em 31/01/2012:
Foram apresentadas as seguintes DCTF:

Observa-se que o contribuinte apenas retificou a DCTF para reduzir o débito de IRPJ
após a ciência do despacho decisório.
Desse modo, correto o despacho eletrônico ora recorrido que não reconheceu o direito
creditório pleiteado, uma vez que em 14/08/2013, data de sua ciência pelo contribuinte,
ainda existia débito pendente para o período de apuração em exame.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905008/2013-61

É cediço que em matéria tributária, de acordo com o disposto no art. 170 do CTN, “a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo.
É ônus do contribuinte interessado comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
sob pena de preclusão, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e
documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas
na DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, limitando-se a
asseverar que é detentora do direito creditório ora em discussão. Caberia a interessada
juntar cópia do balancete de suspensão ou redução para comprovar a correta base de
cálculo do IRPJ de 12/2011 e a documentação comprobatória das deduções efetuadas na
DIPJ2013.
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DCTF transmitida após a
análise do processamento eletrônico, por si só, não é suficiente para lastrear a existência
de direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil do contribuinte,
suportada por documentação hábil e idônea, haja vista a presunção de veracidade que
milita em seu favor, nos termos do art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há reparo
a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando a compensação.”

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905008/2013-61

Cientificada da decisão de primeira instância em 23/09/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 80), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 84 a 89), em 18/10/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte, em síntese:
i.
Alega que o fato da DCTF ter sido retificada após o Despacho Decisório
não retira o direito da contribuinte à devolução do que pagou
indevidamente;
ii.
Argumenta que esse entendimento é ratificado pelo Parecer Normativo
Cosit no 02/2015;
iii.
Argui o princípio da verdade material, defendendo que o mero erro no
preenchimento da DCTF não pode gerar o indeferimento do crédito;
iv.
Apresenta jurisprudência administrativa do Carf;
v.
Ao final, requer a procedência do recurso, com a homologação integral da
DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados créditos que
atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nessa esteira, para fazer jus ao crédito pleiteado, cabe ao contribuinte o ônus de
demonstrar a sua liquidez e certeza.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905008/2013-61

Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente limitou-se a
apresentar a DCTF retificadora com a redução do tributo declarado, reiterando a sua suficiência
para a comprovação do crédito.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, que se trata de um ato completamente
unilateral da contribuinte, não é suficiente para comprovar o erro de fato que ocasionou o
pagamento indevido ou a maior.
Como já argumentado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar escrituração contábil a fim de demonstrar a veracidade das informações prestadas na
DCTF retificadora.
Nesse mesmo sentido, o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir tributo. É o
que se extrai do dispositivo legal:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Ressalta-se, ainda, que a DRJ ainda indicou a contribuinte quais documentos
poderiam ser apresentados para comprovar o crédito, conforme trecho a seguir:
“Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e
documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas
na DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, limitando-se a
asseverar que é detentora do direito creditório ora em discussão. Caberia a interessada
juntar cópia do balancete de suspensão ou redução para comprovar a correta base
de cálculo do IRPJ de 12/2011 e a documentação comprobatória das deduções
efetuadas na DIPJ2013.”

Entretanto, mesmo tendo sido alertada, a contribuinte permaneceu inerte, não
apresentando quaisquer documentos em sede recursal.
Ademais, quanto aos argumentos relativos ao Parecer Normativo Cosit no
02/2015, apontados no recurso voluntário, entendo que a contribuinte realizou uma interpretação
equivocada.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905008/2013-61

O referido parecer apenas conclui pela possibilidade da retificação da DCTF após
o Despacho Decisório, mas expressamente corrobora os fundamentos acima colacionados quanto
à necessidade de comprovação do crédito pela contribuinte. É o que se observa nos seguintes
trechos:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de
fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal,
a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao
sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do
CARF:
(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da autoridade
fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente quando ela discorda das
razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso, a despeito da retificação da DCTF,
dentro do seu livre convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não dar
provimento à manifestação de inconformidade, não tendo que se falar no procedimento
descrito no item anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à
transmissão do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item
13.”

Por fim, ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas
Turmas do CARF, conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da DCTF posterior ao
Despacho Decisório que não reconheceu integral ou parcialmente o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação feita por meio de PER/DComp deve ser
acompanhada de robusta documentação comprobatória de eventual erro de fato
cometido. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na
constituição de seu direito creditório perante a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905008/2013-61

Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905008/2013-61

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital